Tribunal: TJBA
Processo: 8001492-78.2022.8.05.0041
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001492-78.2022.8.05.0041

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CARLOS ROGERIO MIRANDA BATISTA e outros

Advogado(s)
:
JOILCE MIRANDA BATISTA LEITE

APELADO: MUNICIPIO DE CAMPO FORMOSO e outros

Advogado(s)
:
JOILCE MIRANDA BATISTA LEITE

GL5

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E LUCROS CESSANTES, CUMULADA COM PEDIDO DE RECOLOCAÇÃO DE BANCA DE REVISTAS. RETIRADA DE ESTRUTURA COMERCIAL DE LOGRADOURO PÚBLICO. AUTORIZAÇÃO PRECÁRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. LUCROS CESSANTES NÃO EVIDENCIADOS. IMPOSSIBILIDADE DE REINTEGRAÇÃO EM BEM PÚBLICO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

1. A ocupação de bem público por particular é admitida mediante ato administrativo precário, de natureza unilateral e discricionária, revogável a qualquer tempo por conveniência e oportunidade da Administração, nos termos da Lei nº 8.666/1993 e da jurisprudência consolidada.

2. A retirada de estrutura instalada em logradouro público, embora possível, exige o respeito ao devido processo legal, com prévia notificação do ocupante e instauração de procedimento administrativo, sob pena de configuração de ilicitude.

3. Comprovada a ausência de contraditório e ampla defesa na segunda remoção da banca de revistas do autor, configura-se o dever do Município de indenizar os danos materiais efetivamente suportados, no valor de R$ 14.480,00, conforme reconhecido na sentença.

4. Os
danos morais restam configurados
quando a atuação estatal ultrapassa os limites da legalidade formal, impondo ao particular constrangimento e abalo à dignidade, especialmente quando a conduta administrativa causa desestruturação abrupta de subsistência e exposição pública indevida, como no caso dos autos.
Indenização fixada em R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).

5. A indenização por lucros cessantes pressupõe demonstração idônea e contemporânea da atividade econômica exercida e dos ganhos frustrados, o que não se verifica no caso em exame, pela ausência de documentos contábeis, fiscais ou bancários.

6. Não há direito à recolocação em bem público, tendo em vista a precariedade da permissão de uso e a inexistência de vínculo jurídico assegurador da permanência.

7.
Honorários advocatícios majorados para 15% sobre o valor da condenação
, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade, em razão da gratuidade da justiça.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

A C Ó R D Ã O

Vistos,
relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 8001492-78.2020.8.05.0041, originária da Vara Cível da Comarca de Campo Formoso, em que figuram como Apelantes e Apelados o
MUNICÍPIO DE CAMPO FORMOSO
e
CARLOS ROGÉRIO MIRANDA BATISTA.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer do recurso e
dar-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do eminente Relator.

Salvador(BA), de novembro de 2025

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado – Substituto de 2º Grau

Titularidade em Provimento 19

Relator